Tribunal: TJMT
Processo: 0002632-11.2017.8.11.0102
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002632-11.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENIO GIRARDI - CPF: 249.732.039-04 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - CPF: 024.995.071-52 (ADVOGADO), IVONE THOME GIRARDI - CPF: 622.572.421-49 (APELANTE), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ENIO GIRARDI - CPF: 249.732.039-04 (APELADO), IVONE THOME GIRARDI - CPF: 622.572.421-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1° APELO NÃO CONHECIDO E 2°APELO CONHECIDO E DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES – INTERPOSIÇÃO DE APELO PELOS AUTORES APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL – CABIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO – TERMO FINAL DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade.

Havendo inadimplemento contratual, sendo valores recebidos em atraso pelo credor, é cabível a correção monetária de 1% ao mês dos dias de atraso e multa moratória, nos termos do art. 395, do Código Civil, com marco inicial,
in casu
, na data do vencimento (03/04/2013 e 03/04/2014) até o efetivo pagamento (28/03/2013, 20/06/2013 e 09/06/2014).

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.”
(AgRg no AREsp 391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais. Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença de ID 188016877 proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES de nº 0002632-11.2017.8.11.0102 que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, movida por IVONE THOMÉ GIRARDI e ENIO GIRARDI, os quais denominamos 1º apelante, em desfavor do MOACIR ZOCOLOTTO, o qual denominamos 2º apelante, na qual o Juízo
a quo
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, devidos sobre os dias de atraso no pagamento das parcelas referente ao contrato realizado pelas partes (com marco inicial na data do vencimento - 03/04/2013 e 03/04/2014 - até o efetivo pagamento: 28/03/2013, 20/06/2013 e 09/06/2014), devendo ser decotado o valor de R$ 20.000,00, já pago pelo demandado.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

Assim, EXTINTO, com resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo Civil.”

Os 1ºs recorrentes, em suas razões de ID 188016881 alegam que a parte adversa é obrigada a pagar a cláusula penal e as suas correções conforme pleiteado na exordial. Defendem a responsabilidade indenizatória, tanto moral, quanto material, do 2º recorrente. Contestam a forma que os honorários sucumbenciais foram fixados. Aduzem que a sentença não confirmou a multa aplicada inicialmente, bem como o seu descumprimento.

Requerem, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente procedente a sua pretensão processual, para que:
“a) seja condenado o apelado ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) das parcelas inadimplidas, proporcional ou integral, sem prejuízos da correção monetária e juros legais, conforme cláusula quarta do contrato de compra e venda. b) seja imposta a obrigação do pagamento dos débitos/valores com encargos de juros e correção monetária do inadimplemento até o efetivo pagamento, especialmente a correção monetária para recompor o poder da moeda da inflação. c) seja reconhecida a obrigação do apelado em indenizar o Apelante Enio Girardi pelo desmatamento sem autorização, resultando nos danos morais, pelo valor equivalente ao da multa prevista no contrato, valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). d) Ainda, tendo em vista a independência da ação principal e reconvenção, seja imposta ao apelado (vencido) a obrigação do pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado do apelante, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. e) Sob análise das provas judicializadas, seja confirmada pra consolidar a tutela de urgência proferida em cognição sumária, assim como reconhecer o descumprimento pelo apelado da ordem judicial e termo de embargo, conforme afirmado juízo.

Por sua vez, o 2º apelante em suas razões de ID 188016890 sustenta que a incidência de juros e correção monetária deve se dar apenas sobre o valor de cada parcela paga atrasado (R$100.000,00 da primeira e R$300.000,00 da segunda) com juros a partir dos respectivos vencimentos (30/04/13 e 30/04/14) até a data dos efetivos pagamentos (20/06/13 e 09/06/13) e para liquidação de sentença, os valores devem considerar juros e correção da data do trânsito em julgado da sentença.

Argui que sofreu prejuízos de ordem moral por conta da não outorga de escritura de compra e venda ao final do pagamento do preço conforme pactuado, e, que deve ser indenizado a este título. Defende que deve ser indenizado materialmente no valor de R$50.000,00 pelos honorários contratuais que teve que despender com advogado particular por conta das demandas que trava contra os 1ºs apelantes. Postula, ainda, a
“restituição dos valores recebidos/aproveitados indevidamente pelos Autores que caracterizam enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), relativamente ao pagamento de R$ 20 mil reais após o pagamento do preço, ao gastos com a contração dos serviços advocatícios para defesa administrativa e na ação penal que aproveitou ao Autores no valor de R$ 12 mil , conforme recibo em anexo, bem como ao pagamento da multa ambiental no valor de R$ 8.586,25”.

Em contrarrazões de ID 188016888 e 188016896, as partes refutam,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaco que os 1º apelantes deixaram de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

A intimação da sentença de ID 188016877 se deu em 29.05.2023 e, considerando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para recorrer, encerrou-se em 23.06.2023.

Ocorre que o recurso de ID 188016881 foi protocolado em 24.06.2023, portanto, a destempo, conforme fixou a certidão de ID 188016883.

O argumento das partes contidos na petição de ID 188016884 de que
“a interposição de recurso de apelação tempestivamente pois ficou prejudicada tem decorrência do erro no sistema de gerenciamento de banco de dados no sistema Pje, persistente durante a semana (dao.sgbd.error.codDefault), tendo este subscritor tentado várias vezes o protocolo”
não se sustenta, em razão da ausência de provas quanto a isso.

A imagem colacionada juntamente com a petição em nada comprova a esse respeito, visto que sequer conta com data de quando foi realizada.

Bastaria a solicitação de uma certidão ao setor responsável deste Tribunal de Justiça para comprovar tal alegação, contudo, os recorrentes nada providenciaram.

Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer, como de fato não conheço do recurso interposto pelos 1º apelantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso de apelação interposto em desconformidade com o art. 508 do CPC/1973.”
(N.U 0005859-66.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)

Prosseguindo, quanto ao apelo do 2º recorrente, este inicialmente aduz que a incidência de juros e correção monetária devem se dar apenas sobre o valor de cada parcela paga atrasado (R$100.000,00 da primeira e R$300.000,00 da segunda) com juros a partir dos respectivos vencimentos (30/04/13 e 30/04/14) até a data dos efetivos pagamentos (20/06/13 e 09/06/13) e para liquidação de sentença, os valores devem considerar juros e correção da data do trânsito em julgado da sentença.

Ocorre que, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que como houve inadimplemento contratual, sendo valores recebidos em atraso pelo credor, é cabível a correção monetária dos dias de atraso e multa moratória, nos termos do art. 395, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.”

Assim, deve o 2º apelante responder pelos dias de atraso no pagamento das parcelas, conforme correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com marco inicial na data do vencimento (03/04/2013 e 03/04/2014) até o efetivo pagamento (28/03/2013, 20/06/2013 e 09/06/2014).

Aliás, bem analisou o Juízo de primeiro grau:

“No entanto, na audiência de instrução, colheu-se depoimento pessoal das partes, na qual fora relatado que o demandado realizou o pagamento de R$20.000,00 pelo atraso na primeira parcela. Posto isso, tal montante deverá ser decotado do valor devido a título de correção monetária e juros de mora pela demora na liquidação da dívida.”

Quanto à tese reconvencional de que o réu sofreu prejuízos de ordem moral por conta da não outorga de escritura de compra e venda ao final do pagamento do preço conforme pactuado e que deve ser indenizado a este título, essa também não deve ser acolhida.

Isso porque entendo não serem cabíveis
in casu
, visto que não houve no caso em apreço ofensa a direito da personalidade da parte que enseje a concretização do dano moral.

Ademais, conforme jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça que o simples inadimplemento contratual não caracteriza a ocorrência do dano moral. Oportuno frisar o entendimento expresso acima:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - DANOS CONSTATADOS QUE EXORBITAM A ESFERA DE MERO DISSABOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE - REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA.

1 [...]

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

3 [...]

(AgRg no AREsp 391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).” (grifo nosso)

Por fim, acerca do pedido do 2º recorrente para ser indenizado materialmente no valor de R$50.000,00 pelos honorários contratuais que teve que despender com advogado particular por conta das demandas que trava contra os 1º apelantes, tenho que tal fato não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais.

Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

Ora, os honorários advocatícios pelos quais a parte vencida na demanda deve responder são, exclusivamente, os decorrentes da sucumbência.

Aliás, a possibilidade de cobrança dos honorários contratuais, na forma pretendida pelo 2º apelante, representaria uma duplicação absurda de lides, pois a cada nova demanda ajuizada outra ressarcitória seguiria e assim sucessivamente.

Desse modo, impossível a condenação dos 1ºs apelantes ao pagamento dos danos materiais pretendidos, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SINISTRO COM VEÍCULO SEGURADO - RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que a locação do veículo fora realizada em virtude da recusa do segurador ao pagamento da indenização securitária a que estava obrigado contratualmente, a Apelante faz jus ao ressarcimento da quantia despendida com a locação de veículo necessário ao exercício de sua atividade.
É incabível que o ônus advindo do contrato de honorários advocatícios firmado entre o demandante e o seu procurador recaia sobre a parte demandada, porquanto vincula apenas as partes contratantes.
O mero descumprimento contratual pela seguradora, não enseja, per si, dano moral indenizável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Tendo o recorrente decaído da parte mínima do pedido, deve ser invertido o ônus sucumbencial com fulcro no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (TJMT. RAC nº 93284/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5ª Câmara Cível. J. em: 11.12.2013 – Dje: 18.12.201) (grifo nosso)

“RECURSO ADESIVO - DANO MORAL - INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR NÃO SOLICITADA PELO PRETENSO DEVEDOR – FRAUDE DE TERCEIRO - INSISTENTES COBRANÇAS MESMO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - DÍVIDA INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA -MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - ARGUMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM -
DANO MATERIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Não são ressarcíveis os honorários advocatícios contratuais, sob pena de dupla da condenação do sucumbente em honorários advocatícios.
Na indenização pelo dano moral, o Juiz deve como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.” (TJMT. RAC nº 87202/2010. Des. Juracy Persiani. 6ª Câmara Cível. J. em: 20/06/2012 – Dje: 28/06/2012) (grifo nosso)

E também o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MANTIDA. 1. É de ser mantida a decisão monocrática pela qual se nega provimento a recurso especial se as razões do agravo regimental não se apresentam robustas o bastante para alterar o convencimento do julgador. 2.
A simples contratação de advogado para o ajuizamento de reclamatória trabalhista não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1155527/MG 2009/0171856-3. J. em: 14.04.2011. Min. Rel. João Otávio de Noronha. DJE 03.05.2011) (grifo nosso)

Desta forma, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por IVONE THOMÉ GIRARDI e ENIO GIRARDI em razão da sua intempestividade. CONHEÇO do apelo apresentado por MOACIR ZOCOLOTTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável no caso em análise o § 11 do art. 85 do CPC, visto que ambas as partes decaíram dos seus pleitos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024